Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-37.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000585-37.1995.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISPROFAG DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA - ME, F COSTA LOUREIRO CIA LTDA, DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA, M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, IMIFARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS, APROFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, EUGENIO F QUARESMA, BELFAR REPRESENTACOES LTDA, COSFARMA PROD E COSM E FARMACEUTICOS BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. APLICAÇÃO DO TEMA 456/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência de recolhimento antecipado de ICMS, sem substituição tributária, por ausência de previsão legal em sentido estrito à época dos fatos, acolhendo os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por distribuidoras de produtos farmacêuticos.

2.

A sentença também fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, valor esse considerado irrisório pelas autoras, sendo objeto de embargos de declaração que culminaram na manutenção do critério adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a constitucionalidade da exigência do ICMS antecipado sem substituição, com base em ato infralegal (Decreto Estadual nº 4.676/2001), à luz do Tema 456 do STF;
(ii) examinar a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a ilegalidade da exigência fiscal;
(iii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais: proveito econômico ou valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária deve estar prevista em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.
5. À época do ajuizamento da ação (1995), a Lei Estadual nº 5.530/89 não continha norma específica que instituísse o regime de antecipação sem substituição, tendo o Estado delegado tal definição ao Decreto nº 4.676/2001, em afronta ao princípio da legalidade.
6. A regularização normativa somente se deu com a edição da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a redação do §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, não sendo aplicável retroativamente.
7. Não cabe modulação dos efeitos diante da inexistência de norma válida anterior que autorizasse a cobrança questionada.
8. Quanto aos honorários, diante da ausência de condenação líquida e da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, somada à insignificância do valor da causa (R$ 100,00), aplica-se o art. 85, §8º do CPC, com arbitramento equitativo do valor da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reformar a sentença quanto à verba honorária, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Tese de julgamento:

1. A exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por ato infralegal.

2. A ausência de norma legal específica à época dos fatos torna inexigível a cobrança do tributo e nulo o respectivo crédito tributário.

3. Na ausência de condenação líquida e diante de valor da causa irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, §7º; 155, §2º, XII, "b"; CTN, arts. 97 e 102; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 456 da RG; STJ, Tema 1.076; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
ajuizado por
APROFAR – AGUILERA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., DISPROFAG e OUTROS
em desfavor do
recorrente
.

Na exordial, protocolada originariamente em 1995, as empresas Autoras, qualificadas como distribuidoras de produtos farmacêuticos e contribuintes do ICMS, insurgiram-se contra a sistemática de arrecadação imposta pelo Fisco Estadual.

Narraram que a Fazenda Pública passou a exigir o recolhimento antecipado do imposto, sob o regime de Substituição Tributária, fundamentando tal exigência exclusivamente no Convênio ICMS nº 76/94.

Sustentaram as demandantes que a alteração do regime de apuração normal para o regime de antecipação tributária, sem a existência de uma Lei Ordinária Estadual que definisse todos os elementos da obrigação tributária (fato gerador presumido, base de cálculo e alíquota), violava frontalmente o princípio da estrita legalidade e a reserva legal absoluta, insculpidos no artigo 150, inciso I e § 7º, da Constituição Federal, bem como no artigo 97 do Código Tributário Nacional.

Pleitearam, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica que as obrigasse a submeter-se ao recolhimento antecipado com base em mero ato normativo infralegal.

O Estado do Pará ofereceu contestação, defendendo a legalidade da cobrança. Argumentou, em síntese, que o arcabouço normativo composto pelo artigo 128 do CTN, pelo Decreto-Lei nº 406/68, pelo Convênio ICM nº 66/88 e, especificamente, pela Lei Estadual nº 5.530/89, fornecia o suporte legal necessário para a instituição da substituição tributária, sendo o Convênio ICMS nº 76/94 apenas um instrumento regulamentador da cobrança interestadual, autorizado pelo artigo 102 do CTN. Alegou, ainda, que a pretensão autoral configurava tentativa de evasão fiscal e que a legislação estadual prévia já autorizava a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.

Após instrução processual, sobreveio sentença de mérito na qual a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão fundamentou-se no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 456 de Repercussão Geral, o qual estabelece que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, exige lei em sentido estrito, enquanto a substituição tributária progressiva reclama previsão em lei complementar.

O Juízo sentenciante concluiu que, à época da propositura da ação, a exigência fiscal carecia de densidade normativa adequada em lei específica, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária quanto ao ICMS cobrado antecipadamente na forma questionada.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pelas autoras para sanar omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, o Juízo de piso acolheu o recurso integrativo para determinar que a verba honorária de sucumbência fosse calculada sobre o valor da causa, rejeitando a pretensão da Fazenda Pública, manifestada na resposta aos embargos, de utilização do valor da condenação ou proveito econômico.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação defendendo a reforma integral da sentença, com base na inaplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto. Argumenta o Apelante que não havia lacuna legislativa, pois a Lei Estadual nº 5.530/89, em seu artigo 39, já previa expressamente a figura do contribuinte substituto e a possibilidade de cobrança antecipada, atendendo, portanto, ao requisito da reserva legal.

Subsidiariamente, caso mantido o entendimento de inconstitucionalidade, requer a modulação dos efeitos da decisão, limitando-a ao período anterior à edição da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que regulamentou a matéria em âmbito nacional.

Ainda em sede recursal, o Estado do Pará impugna o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios. Aduz que a fixação da verba sucumbencial sobre o valor da causa viola a sistemática do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido pelas empresas autoras, correspondente à desoneração do recolhimento antecipado do ICMS por longos anos, é de elevada monta, devendo este ser a base de cálculo para os honorários.

Em contrarrazões, as empresas Apeladas refutam os argumentos estatais e pugnam pela manutenção da sentença. Reiteram que a Lei Estadual nº 5.530/89 possuía caráter genérico e abstrato, não definindo elementos essenciais como base de cálculo e margem de agregação para a substituição tributária, o que configuraria delegação indevida de competência legislativa. Defendem que a sentença aplicou corretamente o precedente do STF e, quanto aos honorários, sustentam a impossibilidade de mensuração do proveito econômico após 3 (três) décadas de trâmite, bem como a ausência de liquidez imediata, justificando a manutenção da base de cálculo sobre o valor da causa.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público declinou de intervir no mérito da lide.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade do Tema 456 do STF, a possibilidade de modulação e a possibilidade de reforma dos honorários sucumbenciais.

Em relação ao recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador, destaco que o art. 150, §7º da Constituição Federal, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador constitucional exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição.
Vide
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

(...)

Art. 155. (...)

§2º (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89 e esta não dispunha sobre a necessidade de adiamento da cobrança do referido imposto no tempo do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 2º, §3º, senão vejamos:

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.

Ocorre que o Estado do Pará somente realizou a modificação legislativa a partir do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.677/RS no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema 456 de repercussão geral, o qual havia tornado necessário Lei anterior para realizar a cobrança antecipada de ICMS.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021)

O Estado do Pará percebeu seu erro e fez a alteração legislativa na Lei Estadual nº 9.389, mas somente a partir do dia 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Isto posto, tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pelo ente estadual, é radicada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do contribuinte em recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5.530/89, ou seja, até 6/12/2021.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por JSL S.A., declarou a nulidade dos créditos tributários lançados com base na cobrança antecipada de ICMS, fundamentada em decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, pode ser fundamentada exclusivamente em decreto estadual; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa em lei estadual torna a cobrança nula, à luz do Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve estar expressamente prevista em lei estadual, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. No caso concreto, a cobrança antecipada foi fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei em sentido estrito, o que afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5. A Lei Estadual nº 5.530/89, vigente à época do lançamento dos créditos tributários, não disciplinava de forma específica os critérios necessários para a exigência antecipada do imposto, remetendo essa regulamentação a atos infralegais.

6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual específica, sendo inconstitucional a sua regulamentação exclusiva por decreto.

7. Diante da ausência de previsão legal expressa e do entendimento consolidado pelo STF, a cobrança do tributo é nula, tornando inexigíveis os créditos tributários questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.

2. A ausência de previsão legal específica torna nula a cobrança do tributo e os créditos tributários dela decorrentes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 150, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032322-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020599-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Diante disto, resta evidente o acerto da sentença com a manutenção da nulidade do fato gerador, visto que o dispositivo utilizado para fundamentar a cobrança, à época dos fatos, era provido de inconstitucionalidade, a qual só fora resolvida a partir de 2021.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelante alega que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico e não no valor da causa.

Razão não assiste ao apelante, considerando que se está diante de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, não havendo condenação, não havendo valores para mensurar esse proveito.

De outra ponta, verifico que o valor da causa também é irrisório, pois fixado em R$ 100,00 (cem reais), o que torna o valor dos honorários devidos aviltantes.

Sobre a condenação em honorários, o Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da caus
a
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

No presente caso, não há como mensurar o proveito econômico, bem como, o valor dado a causa é irrisório, de forma que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 8º e 8-A CPC e firmado no TEMA 1.076 do STJ.

A jurisprudência desta Egrégia Corte corrobora o entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO ASSINADO POR ORTODONTISTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de laudo ortodôntico firmado exclusivamente por ortodontista para avaliação odontológica em concurso público; (ii) definir a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência frente à eliminação de candidato sem demonstração de prejuízo funcional, considerando ratificação do laudo odontológico apresentado.

4. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00, diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato em concurso público por ausência de laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, sem comprovação de comprometimento funcional, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo. 2. Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 50.226/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/10/2017; TJ-PA, AI nº 0003853-60.2017.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016616-15.2016.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência. A parte recorrente alegou excessividade dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 5.000,00, devem ser reduzidos por equidade, conforme solicitado pelo recorrente, considerando as circunstâncias específicas da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a fixação dos honorários deve atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido.

4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante e os parâmetros legais, não havendo elementos que justifiquem a alteração dos honorários estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e só pode ser revista quando houver flagrante desproporção."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805965-12.2021.8.14.0005 – Relator(a): LUIZ GONZAGADA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 ) (grifo nosso)

Em sendo assim, considerando as normas do §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC/15, como o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte autora, a complexidade da causa, o tempo de tramitação da ação, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra proporcional e razoável, adequando-se a jurisprudência desta Corte.

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes, devendo ser reformada apenas quanto aos honorários sucumbenciais aplicados, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) com fundamento no TEMA1.076 do STJ e art.85, §8º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicados nos termos do TEMA 1.076 do STJ e art. 85, §8º do CPC.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026